Tribunal: TJDFT
Processo: 0702434-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. VIAGEM INTERNACIONAL - CANCELAMENTO DE VOO - FORTUITO EXTERNO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE ASSISTÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência sedimentada no âmbito do STJ e do STF, nas relações de consumo envolvendo prestação de serviço de transporte aéreo internacional, deve-se aplicar a Convenção de Montreal, à luz do princípio da especialidade. Entretanto, nos mesmos precedentes que sedimentaram essa jurisprudência, os Tribunais superiores deixaram claro que o CDC deverá ser aplicado, excepcionalmente, aos casos em que a Convenção supracitada não dispuser, como quanto aos danos morais decorrentes das relações jurídicas entre empresa e passageiros.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos elencados na exordial, em decorrência de cancelamento de voo internacional e realocação dos passageiros em voo no dia seguinte, em razão de fortuito externo.
3. In casu, um breve relato, narra a autora que adquiriu passagens aéreas da recorrida com data prevista para o dia 11/12/2019, saindo de Brasília-DF, voo LA 3991, com destino ao Aeroporto de Guarulhos, São Paulo-SP, às 18:45, chegando em Guarulhos 20:40, para pegar a conexão no voo LA 8108, com destino à Paris, aeroporto Charles de Gaulle, com previsão de saída às 23:30, e chegada no dia 12/12/2019, às 14:50, horário local.
4. Assevera que o vôo saindo de Brasília-DF atrasou mais de 4hs na chegada a São Paulo-SP, o que implicou a perda do vôo com destino a Paris. Por fim, acrescenta que foi realocada em vôo no dia seguinte e, nesse ínterim, sofreu vários transtornos, a saber: i) Que durante o período de espera entre os vôos de Brasília-DF a São Paulo-SP não lhe foi fornecido alimentação; ii) Que foi encaminhada a hotel, porém ao chegar ao local foi surpreendida com a notícia de que não havia quarto disponível, obrigando-a a dormir no saguão; iii) Que foi alocada em assento separada de seu namorado, diferentemente do contratado; iv) Que ao chegar ao aeroporto Charkes de Gaulle recebeu a notícia de que sua mala somente seria entregue no dia seguinte. Pede dano material e moral.
5. A parte ré alega incidência de causa excludente de responsabilidade, em razão da ocorrência de mau tempo na cidade de São Paulo-SP. Embora não negue que houve atraso no voo da Autora, justifica tal circunstância em razão de força maior, haja vista fatores climáticos que impossibilitaram a decolagem. Apresenta prints de tela no corpo da contestação, nas quais comprovam a veracidade dos fatos.
6. Embora seja incontroverso o cancelamento do vôo e a realocação dos passageiros somente no dia posterior, 12/12/2019, a parte ré logrou demonstrar que tal circunstância foi ocasionada por intempéries climáticas, fato não contestado pela autora.
7. Em rápida pesquisa no site da ANAC[1] é possível verificar que o voo referente à reserva da autora foi cancelado em razão de visibilidade do aeroporto de origem abaixo do limite permitido.
8. Cabe referir que no referido mecanismo de busca há ressalva de que as informações prestadas pela Companhia Aérea são confrontadas com os registros dos sistemas da ANAC, o que confere verossimilhança à ocorrência da intempérie climática.
9. Ademais, a notícia extraída de site da REDEMET (Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica), corrobora a alegação da ocorrência de mau tempo que fechou o aeroporto de Guarulhos-SP. Nesse passo, comprovada a ocorrência de fortuito externo, não há falar em cancelamento injustificado.
10. Nessas circunstâncias, embora o cancelamento de voo se tenha dado por circunstâncias que excluem a responsabilidade da requerida por quebra do nexo de causalidade, a saber, o fortuito externo, subsiste o dever de assistência ao passageiro, e desse dever não se desincumbiu a requerida, que negligenciou a assistência adequada. A uma, porque a ré não comprovou tenha fornecido alimentação durante o período de atraso de mais de 4hs até a chegada a São Paulo-SP. A duas, porque a ré tem convênio com redes hoteleiras a fim de hospedar passageiros em razão de cancelamentos de vôos e outros imprevistos. Nesse passo, verifica-se que a parte autora foi encaminhada a hotel reservado pela própria ré, porém, chegando lá, não havia quarto disponível. Nesse caso, deveria a ré juntar aos autos lista de passageiros que usufruíram as diárias hoteleiras no hotel específico; A três, porque diante do cancelamento do vôo e realocação da autora no dia seguinte, caberia a empresa aérea se organizar a fim de que a bagagem fosse entregue no desembarque em Paris, o que não ocorreu, evidenciando total despreparo logístico e política desidiosa da empresa, promovendo uma série de contratempos.
11. Dito isso, evidente que os transtornos vivenciados pela autora geraram aflição e extrapolaram a esfera do mero aborrecimento do cotidiano. Nesse contexto, a compensação por dano extrapatrimonial é medida imperativa, não apenas para reparar a mácula aos direitos de personalidade da consumidora, como também para desestimular comportamentos similares.
12. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da ré no pagamento da quantia de R$ 3.000,00, a título de reparação por dano moral.
13. Quanto ao dano material, este deve corresponder à efetiva redução patrimonial por efeito direto e imediato da inexecução do contrato. A autora não comprovou gastos extras por conta dos fatos alegados, razão pela qual não merece prosperar o seu pleito.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença a fim de condenar a ré a pagar a autora o valor de R$ 3.000,00 a título de dano moral, corrigidos pelo INPC a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e mais juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil).
15. Sem condenação ao pagamento das custas processuais adicionais e dos honorários advocatícios, à míngua de recorrente vencido.

[1] https://sas.anac.gov.br/sas/siros/(S(jlsq23lzbuzrxpoplstu3h35))/view/vra/frmConsultaVRA)